Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703899-96.2024.8.07.0019 RECORRENTE: BRENO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO PARA IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO ONFENDIDO. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 1.1. O conjunto probatório, com destaque para a prova testemunhal e pericial, ampara a pronúncia dos réus pela prática de delito de homicídio triplamente qualificado, na forma consumada, e de corrupção de menores. 2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não. 3. Inviável a revogação de prisão preventiva do réu, mormente, porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a segregação, não se mostrando adequada a soltura, ainda mais depois da decisão de pronúncia, por crime praticado com extrema violência à pessoa, revelando a periculosidade da agente. Nesse sentido, deve ser mantida a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua impronúncia, porquanto não há sequer indícios suficientes de autoria. Destaca que não se admite pronúncia com base em elementos colhidos no inquérito policial e não confirmados em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, 413 e 414, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64024720): "(...) No tocante aos indícios de autoria, foram colhidos elementos mínimos para a convicção do julgador, nesse juízo de prelibação, de forma que a decisão de pronúncia de BRENO e ANTÔNIO está amparada no acervo probatório, com destaque para os depoimentos da testemunha A.R.S., das testemunhas policiais AMARILTON, HARRISON e SIDNEY PACHECO, e do adolescente E. (...) Logo, diante do exposto, as alegações da Defesa de BRENO acerca insuficiência de indícios de autoria dos referidos acusados, não prospera, estando contido nos autos provas robustas da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade” (AgRg no HC 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021